Tribunal: STF
Processo: ARE 1513449
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EXCLUSÃO DESCABIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, III, e 195, I, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao contrário do que pretende a impetrante, não cabe estender ao presente caso a construção jurídica estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) com relação aos créditos presumidos de ICMS (STJ, EREsp 1.517.492/PR), visto que a vinculação dos juízes e tribunais inferiores a julgamentos repetitivos dos tribunais superiores (CPC, art. 927, II) se opera restritivamente. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal tem se preocupado em firmar, nos seus julgamentos atinentes a matéria tributária submetidos a repercussão geral, teses restritivas, justamente para que as instâncias ordinárias não as apliquem - indevidamente - por analogia ou extensão.



    Assim, a construção do Superior Tribunal de Justiça sobre os créditos presumidos de ICMS Assim, a construção do Superior Tribunal de Justiça sobre os créditos presumidos de ICMS (e-STJ Fl.280) Documento recebido eletronicamente da origem não pode ser generalizada de forma a abarcar os créditos presumidos de PIS e COFINS, devendo limitar-se a situações idênticas ao caso analisado pelo Tribunal Superior.



    Destaca-se que inexiste Lei que autorize a exclusão do crédito presumido de PIS/COFINS previsto no artigo 33 da Lei nº 12.058, de 2009, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL e que o artigo 111 do CTN determina que a legislação tributária deve ser interpretada literalmente quando disponha sobre suspensão e/ou exclusão de crédito tributário, de forma que não há como entender que tal norma, que concedeu a aplicação do regime tributário diferenciado aos créditos presumidos de ICMS, possa ser estendida aos créditos presumidos de PIS/COFINS.



    O entendimento desta Corte tem sido no sentido de que "sendo os créditos presumidos de PIS e COFINS benefício concedido pela União, ente tributante do IRPJ e CSLL, não há a violação ao pacto federativo, argumento que se apresenta determinante para que a renúncia de receita por parte de um Estado não seja tributada pela União", como se observa do julgado assim sintetizado:



    [...]



    Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença que denegou o mandado de segurança.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente